Tribunal: TJDFT
Processo: 0738953-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Condomínio Jardins das Acácia em face da decisão que, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração, no curso da execução que promove em desfavor do agravado – Rosilvado Viana Costa – tendo como objeto o crédito retratado no título executivo, decorrente de confissão e parcelamento de débitos condominiais, (i) indeferira pedido de penhora do percentual do que aufere mensalmente o agravado à guisa de remuneração, medida que deveria vigorar até a quitação do débito exequendo; (ii) indeferira o pedido de restrição de transferência do veículo Fiat/Punto Essence 1.6, Placa JEJ1988; e, outrossim, (iii) suspendera a execução pelo prazo de 1 (um) ano, com lastro no artigo 921, inciso III, do estatuto processual. Segundo o provimento guerreado, considerando a média extraída da declaração de imposto de renda, o agravado percebe rendimentos pouco acima de R$1.000,00 (um mil reais) mensais, não sobejando possível a penhora de parte do que aufere sem que seja afetada sua sobrevivência digna. Salientara o julgado, outrossim, que o veículo individualizado encontra-se gravado com alienação fiduciária, não sendo, portanto, de titularidade do executado, inviabilizando a penhora e, por conseguinte, a restrição de transferência desse bem. Pontuara o decisório, alfim, que considerando que as diligências realizadas pelo juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito, a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, conforme autoriza o artigo 921, inciso III, do CPC. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado de forma a lhe ser assegurada (i) a penhora de percentual das verbas salariais percebidas pelo agravado, até o limite do débito executado, junto à sociedades Agil Serviços Especiais Ltda. e JBS S/A; (ii) a concessão de prazo para que diligencie junto ao Detran/DF informações acerca da situação atual do financiamento do veículo Fiat/Punto Essence 1.6, Placa JEJ1988; (iii) a restrição de transferência do veículo individualizado; e outrossim, (iv) o afastamento da inauguração da contagem do prazo prescricional intercorrente diante da existência de penhora de imóvel de titularidade do agravado. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que maneja em desfavor do agravado execução por quantia certa almejando forrar-se com as taxas ordinárias condominiais geradas pelo imóvel de titularidade dele. Sustentara que o imóvel individualizado chegara a ser arrematado em leilão judicial, contudo, a arrematação fora cancelada nos autos da ação no 1013266-22.2021.4.01.3400, ajuizada pela Caixa Econômica Federal e em trâmite na 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, o que ensejaria a suspensão do presente executivo para se aguardar a resolução daquela outra ação, e não a suspensão da execução com fundamento no artigo 921, inciso III, do estatuto processual. Pontificara que o imóvel que ensejara a cobrança do débito condominial está penhorado, estando de pendente a análise da validade da arrematação do bem perante o juízo federal, de modo que incabível a suspensão do executivo, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Acentuara que localizara o veículo Fiat/Punto Essence 1.6, Placa JEJ1988 de titularidade do agravado, inviabilizando o início da contagem do prazo prescricional, porquanto subsistem bens passíveis de constrição. Registrara que a execução transita há vários anos e, diante do cancelamento da arrematação, postulara ao Juízo da execução a penhora de percentual incidente sobre os salários mensais do agravado, até a quitação do débito exequendo, contudo, o pleito fora refutado. Destacara que o agravado possui duas fontes de renda e sua média salarial mensal é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Ressaltara que, em consonância com o extrato do financiamento imobiliário exibido, o valor da prestação do financiamento pertinente ao imóvel penhorado é de R$867,62 (oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), legitimando a penhora de parte do salário por ele auferido. Acrescera que, se o agravado possui condições de pagar suas despesas básicas como alimentação, saúde, educação e ainda arcar com as prestações mensais do financiamento imobiliário, fica patente que sobeja cabível a penhora de parte de seu salário sem que sua subsistência reste comprometida. Observara, demais disso, que o agravado reconhecera que concertara acordo extrajudicial com a empresa ASP Newpred, garantidora de créditos condominiais, para pagamento do débito exequendo em valor superior a R$20.000,00 (vinte mil reais), restando demonstrada sua capacidade de solver a obrigação exequenda, devendo se mitigada a regra da impenhorabilidade do salário do devedor. Acentuara que, não obstante, o decisório vergastado determinara a suspensão do curso procedimental por entender que inexistem bens passíveis de penhora de titularidade do agravado. Asseverara que, nesse contexto, a execução deveria, acaso não acolhidas as pretensões que deduzira visando a consumação de penhora, ser suspensa para ser aguardar a resolução de outra ação e não com lastro na ausência de bens penhoráveis, circunstância hábil a afastar o início da contagem do prazo prescricional. Ressaltara, demais disso, que fora localizado em nome do agravado o veículo Fiat/Punto Essence 1.6, Placa JEJ 1988. Pontificara que, conquanto aludido automotor encontre-se alienado fiduciariamente, afigura-se possível a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre esse bem, devendo ser promovida a intimação do agente financeiro para que informe se ainda persiste o gravame. Destacara que, “por todo o exposto não há que se falar em inauguração do prazo prescricional intercorrente, sendo necessário que tal questão seja reformada pelo Tribunal[1].” O instrumento se afigura corretamente formado e se amolda às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Condomínio Jardins das Acácia em face da decisão que, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração, no curso da execução que promove em desfavor do agravado – Rosilvado Viana Costa – tendo como objeto o crédito retratado no título executivo, decorrente de confissão e parcelamento de débitos condominiais, (i) indeferira pedido de penhora do percentual do que aufere mensalmente o agravado à guisa de remuneração, medida que deveria vigorar até a quitação do débito exequendo; (ii) indeferira o pedido de restrição de transferência do veículo Fiat/Punto Essence 1.6, Placa JEJ1988; e, outrossim, (iii) suspendera a execução pelo prazo de 1 (um) ano, com lastro no artigo 921, inciso III, do estatuto processual. Segundo o provimento guerreado, considerando a média extraída da declaração de imposto de renda, o agravado percebe rendimentos pouco acima de R$1.000,00 (um mil reais) mensais, não sobejando possível a penhora de parte do que aufere sem que seja afetada sua sobrevivência digna. Salientara o julgado, outrossim, que o veículo individualizado encontra-se gravado com alienação fiduciária, não sendo, portanto, de titularidade do executado, inviabilizando a penhora e, por conseguinte, a restrição de transferência desse bem. Pontuara o decisório, alfim, que considerando que as diligências realizadas pelo juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito, a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, conforme autoriza o artigo 921, inciso III, do CPC. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado de forma a lhe ser assegurada (i) a penhora de percentual das verbas salariais percebidas pelo agravado, até o limite do débito executado, junto à sociedades Agil Serviços Especiais Ltda. e JBS S/A; (ii) a concessão de prazo para que diligencie junto ao Detran/DF informações acerca da situação atual do financiamento do veículo Fiat/Punto Essence 1.6, Placa JEJ1988; (iii) a restrição de transferência do veículo individualizado; e outrossim, (iv) o afastamento da inauguração da contagem do prazo prescricional intercorrente diante da existência de penhora de imóvel de titularidade do agravado. Alinhadas essas considerações, inicialmente deve ser registrado que, conquanto o agravante tenha postulado a concessão de prazo para que diligencie junto ao Detran/DF informações acerca da situação atual do financiamento do veículo Fiat/Punto Essence 1.6, Placa JEJ1988 e, outrossim, a inserção de restrição de transferência sobre o veículo individualizado, não aduzira os motivos desses pedidos. Destarte, o agravo não pode ser conhecido quanto aos tópicos individualizados, diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.016 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[2] pontuara que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[3] que assim assentara, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[4] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento”. Deflui do aduzido, então, que a fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador ad quem tenha conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma do provimento vergastado. No caso, olvidando o agravante de alinhavarem as razões de direito para que lhe seja assegurado prazo para diligenciar junto ao Detran/DF informações acerca da situação atual do financiamento do veículo Fiat/Punto Essence 1.6, Placa JEJ1988, e inserida a restrição de transferência sobre o veículo individualizado, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, II, do CPC, não sobejando possível o conhecimento do agravo, quanto ao tópico. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que o agravante não aduzira qualquer argumentação no concernente à concessão de prazo para que diligencie junto ao Detran/DF informações acerca da situação atual do financiamento do veículo Fiat/Punto Essence 1.6, Placa JEJ1988 e outrossim, à inserção de restrição de transferência sobre o veículo individualizado, apura-se que o agravo ressente-se de parcial sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, quanto ao tópico, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Emerge do reportado e da ressalva acima que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da (i) coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do auferido pelo agravado a título de verbas salariais e, inclusive, a implantação da constrição diretamente em sua folha de pagamento como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, e cuja satisfação é perseguida através da ação da qual fora prolatado o decisório arrostado e outrossim, da (ii) legitimidade da suspensão do executivo pelo prazo de 1 (um) ano na forma prevista pelo artigo 921, inciso III, do estatuto processual. No tocante à penhora das verbas salariais, o ilustrado juiz da execução, invocando a intangibilidade legalmente assegurada às verbas de natureza salarial, indeferira a pretensão formulada pelo agravante com aquele desiderato, quando postulara, inclusive, a implantação da penhora que reclamara diretamente na folha de pagamento do agravado, ao argumento de que, consoante a mais moderna orientação jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, inviável a penhora de parte do salário do obrigado para realização da obrigação, notadamente diante do valor dos salário auferido pelo agravado. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja dificuldade. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Estabelecidos esses parâmetros, e conquanto perfilhasse entendimento dissonante, decorrente de interpretação restritiva do dispositivo correlato, reapreciando a matéria, revejo o posicionamento anteriormente externado, com o propósito de emprestar exegese mais apropriada à questão atinente à impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza remuneratória. Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste aos exequentes. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[5] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma ‘exceção implícita’ para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração, na espécie concreta a medida afigura-se, em tese, legítima. A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas e da passividade do executado que, segundo aduzido pelo agravante é servidor público. Assim é que a penhora de parte do que aufere, não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pelo executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere o agravado na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha o agravante para localizar bens passíveis de penhora pertencentes ao agravado, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento da execução que maneja. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[6]. Assim é que, uma vez aferido que a constrição a recair sobre as verbas salariais do devedor não comprometerá a dignidade de sua subsistência, limitando-se a penhora a percentual ponderado, inexiste afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto excepcionada a parcela cuja salvaguarda fora efetivamente pretendida pelo legislador. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas do devedor e sua família pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, moldeia-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Contudo, na espécie, a despeito da viabilidade de penhora de parte do auferido pelo executado, o agravante cingira-se a informar que o agravado possui dois empregos formais sem individualizar o valor do salário que efetivamente aufere. Nota-se, portanto, que não restara efetivamente evidenciado quais são os vínculos laborais do agravado e, tampouco, restara positivada o importe do salário mensal que aufere, notadamente porque não fora coligido ao instrumento cópia do contracheque do agravado. Com efeito, diante da ausência dessas informações essenciais, não sobeja possível, ao menos por ora, o acolhimento da medida postulada. Consoante pontuado, afigura-se viável a penhora de parte de salário do devedor desde que lhe remanesça o suficiente para guarnecer suas necessidades com dignidade, tornando inviável que, sem que haja a efetiva comprovação do que aufere ou, ainda, que trabalha sob vínculo e quando o apontado como o que aufere é substancialmente módico, a medida constritiva seja deferida. Ora, a penhora de parte de verba salarial tem como premissa a aferição de que não afetará a subsistência digna do devedor, o que não se descortina indelével nestes autos. Alfim, no tocante à suspensão do executivo, com lastro no artigo 921, inciso III, do CPC, ao menos nessa análise perfunctória afigura-se escorreita. É que, em consonância com a decisão[7] proferida nos autos da ação no 1013266-22.2021.4.01.3400 em curso perante a 2a Vara Federal da Seção Judiciária da Justiça Federal fora determinada a suspensão do ato expropriatório do imóvel penhorado no curso da execução, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Inicialmente, vale registrar que, de fato, a Justiça Federal é competente para processar e julgar embargos de terceiros opostos pela Caixa Econômica Federal, devendo ser sobrestada a ação originária, em tramitação perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, até julgamento definitivo dos presentes embargos, a fim de se evitar decisões conflitantes. Precedentes do STJ. Colho dos autos que tramita na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília a ação de no 0047605.16.2013.8.07.0001, tendo como exequente: Condomínio Jardins das Acácias e como executado: Rosivaldo Viana Costa, constando a CAIXA ECONOMICA FEDERAL como interessada (id475214866), sob alegação de ser o exequente credor da importância inicial de R$4.546,18 (quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), decorrente de confissão de dívida de taxas condominiais. Os documentos que instruem a inicial também comprovam que o bem objeto da alienação descrita pela CAIXA foi alienado fiduciariamente em favor da CEF, pelo executado, em decorrência do contrato de financiamento firmado entre as partes. Consta da Certidão emitida pelo Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis, entre outras informações, que o imóvel em comento está gravado com ônus: Alienação Fiduciária, nos termos da legislação de regência, por instrumento particular, em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL (id 475214866 – fl. 261), e decisão do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais pela penhora sobre direitos do devedor sobre o bem financiado, proporcional ao número de parcelas quitadas (id 475214866 – fl. 264). Termo de Penhora à fl. 273 (id 475214866). Valor da dívida: R$6.820,21 (fl.303 – id 475214866). Certidão de Avaliação do Imóvel em R$130.000,00 (fl.305 – id 475214866). Decisão que defere a alienação do bem imóvel (id 475214866 – fl.357). Edital de Intimação de Leilão Eletrônico do Bem Imóvel (fl.367 – id 475214866). Auto de Arrematação (fl. 399 – id 475214866). Com efeito, a alienação fiduciária confere à instituição financeira a propriedade resolúvel do imóvel. Daí a plausibilidade do direito invocado na exordial. Nessa perspectiva, a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, considerando que o bem pertence ao credor fiduciário, embora permita-se a constrição dos direitos decorrentes do respectivo contrato com alienação fiduciária. Precedentes do STJ. O perigo da demora consiste precisamente na possibilidade de a Instituição Financeira ser alijada da propriedade resolúvel do bem dado em garantia no mencionado contrato de financiamento, se a medida for deferida apenas ao final da lide. Assim, presentes os requisitos legais, deve ser deferida a tutela. Pelo exposto, DEFFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão do ato expropriatório em relação ao imóvel descrito na inicial - (matrícula 112.065 – Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília-DF), localizado na Quadra 14, Rua G, apartamento 33, Torre G2, Jardins Mangueiral, bem como que aludido Cartório deixe de proceder a qualquer outro registro na matrícula do bem, até decisão definitiva nos presentes embargos de terceiro.” Diante da decisão originária da Justiça Federal não sobeja possível considerar a existência de penhora hábil a garantir a obrigação exequenda, legitimando a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano, na forma prevista pelo artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Assinala-se que, fora rejeitado o pedido de penhora do veículo automotor individualizado e o agravante não insurgira-se contra essa resolução. Com efeito, o dispositivo legal individualizado dispõe que, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados pelo prazo máximo de 01 ano, passando a fluir o prazo prescricional após sua expiração (§§2o, 4o e 5o). De relevo que, decorrido o prazo de suspensão, inicia-se o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, como retrata o preceito legal que ora se transcreve: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[8] pontua o seguinte: “Cientificado o credor da não localização do devedor ou de seus bens, essa efetiva intimação é o dies a quo do prazo de prescrição intercorrente, prazo esse que se suspende por um ano (CPC 921 § 1.o). A exemplo da interrupção da prescrição, que pelo CC 202 caput somente poderá ocorrer uma vez, essa suspensão da prescrição intercorrente também só pode ocorrer uma vez, de modo que, não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados, depois de ultrapassado esse prazo de um ano de suspensão do lapso prescricional, recomeça a correr o prazo da prescrição intercorrente. Ocorrerá a prescrição intercorrente quando, depois de um ano suspenso o processo, ainda não se encontrar o devedor ou seus bens penhoráveis. O dispositivo comentado evita o expediente comumente utilizado pelo credor, legitimamente por óbvio, de praticar ato processual de ano em ano para evitar a prescrição intercorrente. No regime atual, não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, depois de ultrapassado o prazo da suspensão ânua, por uma só vez , verificar-se-á a prescrição intercorrente se a situação de inefetividade da execução por título extrajudicial ou do cumprimento de sentença perdurar pelo prazo de exercício da pretensão de direito material, conforme determina o CC 206-A: o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo fixado para a pretensão de direito material. V. o STF 150: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.’” De conformidade com o procedimento estabelecido, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional. Após o decurso do prazo de suspensão sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a intimação do exequente para dar-lhe ciência do evento, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o). Na hipótese, determinara o juízo apenas a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano não havendo iniciado, ainda, o transcurso do prazo prescricional. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, admitindo o agravo de forma parcial, quanto à parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interstício legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41363760 - Pág. 11 (fl. 12). [2] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [4] - BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333. [5] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [6] - CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;...” [7] - ID Num. 101741126 - Pág. 2/4 (fls. 562/564) – ação principal. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Publisher: Revista dos Tribunais, https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.180